Tribunal: CARF
Processo: 11226.721368/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11226.721368/2021-10
ACÓRDÃO
2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITATIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/12/2020
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias
trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e
tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem
pública.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto das alegações afetas à compensação, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 10 (fls.84 e ss) que manteve o
lançamento lavrado em face do Recorrente, referente multa isolada por compensação indevida.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve e a autuação.
Do Lançamento
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada por compensação
indevida com falsidade de declaração, lavrada com base no disposto no inciso I
do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, combinado com o § 10 do artigo 89
da Lei no 8.212/1991, no valor total de R$ 2.667.761,98 (dois milhões, seiscentos
e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e oito
centavos), referente às competências 05 a 07/2019 e 09/2019 a 03/2020.
De acordo com o relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
integrante do presente Auto de Infração, de fls. 42/46, a multa foi aplicada em
razão de ter ficado caracterizado que o contribuinte realizou compensações de
forma indevida, sem o devido respaldo legal, conforme Despacho Decisório no
5.842/2021 VR 03RF DEVAT, de 29/11/2021, fls. 29/39, formalizado através do
processo 11226.721.367/2021-75.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
3
O referido relatório apresenta os fatos e fundamentos legais da autuação,
conforme trecho a seguir colacionado:
No curso de procedimento fiscal de comprovação do direito crédito para
homologação das compensações lançadas em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, verificou-se que o Município de ITATIRA
(07.963.739/0001-48) efetuou compensações previdenciárias nas GFIP, das
competências: 05/2019 a 03/2020, no valor total de R$ 1.778.507,99 (um milhão,
setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e sete reais e noventa e nove
centavos), conforme detalhamento das declarações demonstrado a seguir.

Nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 11226.721.367/2021-75 e no
presente processo no 11226.721368/2021-10 consta Despacho Decisório no
5.842/2021 VR 03RF DEVAT (cópia às fls.29 a 40) no qual estão os fundamentos
legais para a não homologação dos valores compensados nas GFIP, conforme
TABELA I.
Ao longo dos procedimentos fiscais instaurados (TIPF-D n' 03.1.01.00-2021-00435-
4 e TIPF – F n° 03.1.01.00-2021-00507-5), o sujeito passivo foi demandado a
comprovar a origem dos créditos compensados com apresentação de planilhas
contendo os valores dos créditos por competência, resumos mensais das folhas de
pagamentos, a relação mensal dos contribuintes individuais, a discriminação de
ações judiciais e arquivos digitais contábeis, referentes às competências donde se
originaram os prováveis créditos.
Em resposta às demandas citadas, o contribuinte, apresentou as seguintes
justificativas:
a) Que através de avaliações realizadas em documentos pretéritos, verificou a
incidência indevida de contribuições previdenciárias em verbas indenizatórias,
porém, sem discriminá-las;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
4
b) Verificou também que o município realizara contribuições relativas às alíquotas
do GIILRAT, em percentual a maior do que o realmente devido, aplicara o valor de
2,00% quando deveria ser 1,00%, restando evidente a necessidade de
compensação dos valores pagos à maior com base na GFIP e GPS;
c) Citou também, a existência de créditos resultantes de recolhimentos a maior
no período de 01/2017 a 13/2018;
Para comprovação das compensações efetivadas juntou uma planilha contendo
possíveis créditos resultantes da retificação das alíquotas do GILRAT e FAP, de
01/2014 a 10/2016 e outra contendo possíveis créditos oriundos de recolhimentos
a maior de 01/2017 a 13/2018; Nenhum outro documento foi apresentado;
Analisando os dados informados e documentos apresentados, verificou-se, que:
a) O município possui Secretaria de Educação constituída (CNPJ próprio), desde
09/05/1986, devendo, portanto, declarar os servidores vinculados à Educação nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP da
própria Secretaria, com alíquota do GIILRAT oriunda de autoenquadramento no
CNAE preponderante da atividade declarada na GFIP;
b) Os demais segurados deverão ser declarados nos CNPJ de lotação com seus
respectivos CNAE preponderante;
c) Quanto à superficial alegação de créditos oriundos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias, não tendo havido
detalhamento das mesmas, nem tampouco ação judicial abarcando tais verbas, a
análise restou prejudicada;
Pelo que se concluiu, conforme fundamentação constante do Despacho
Decisório no 5.840/2021 VR 03RF DEVAT, pelo não reconhecimento dos créditos
compensados referentes as rubricas relativas à diferença da alíquota do GIILRAT
bem como daquelas relativas a valores incidentes sobre verbas indenizatórias.
Também, pela análise dos aludidos saldos de recolhimentos indevidos ou maior
que o devido, resultantes dos valores declarados em GFIP e dos efetivamente
quitados em GPS, período de 01/2017 a 13/2018, comprovou-se a total
inexistência dos aludidos créditos;
Pelos documentos apresentados, o Município de ITATIRA não conseguiu
comprovar a certeza e liquidez do direito a suportar a integralidade dos créditos
compensados e, por conseguinte, concluiu-se pela não homologação das
compensações em sua totalidade - R$ 1.778.507,99 (um milhão, setecentos e
setenta e oito mil, quinhentos e sete reais e noventa e nove centavos);
Isto posto, ao final do procedimento fiscal realizado, conclui-se que nas
competências referidas, o Município de ITATIRA efetuou compensações em GFIP
sem a devida comprovação de direito creditório “líquido e certo”, não amparadas
nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, e ainda, em
desconformidade com o artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991 culminado na imediata
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
5
cobrança dos débitos previdenciários confessados em GFIP, além da aplicação da
multa isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991.
Fundamentos para o lançamento da multa isolada
É o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelece que as contribuições sociais
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
Determina ainda o § 10, do mesmo artigo 89, da Lei no 8.212/1991 que, quando
comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa isolada no percentual
previsto no inciso I, do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
O percentual previsto no referido inciso I, do caput do art. 44, da Lei no
9.430/1996 é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
Como visto, ficou evidenciado nos autos do PAF no 11226.721.367/2021-75, que
o sujeito passivo prestou intencionalmente informações falsas à Receita Federal
do Brasil, com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos previdenciários,
mediante a compensação de créditos inexistentes, não tendo sido comprovada
sua liquidez e certeza, na forma como preceitua o art. 170 do CTN (Lei no
5.172/1966)
Por fim, conclui-se que, conforme previsão do §10, do artigo 89, da Lei no
8.212/1991, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa isolada
correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) incidente sobre o total do
débito indevidamente compensado, objeto da presente autuação.
(grifou-se)
Constatada as informações prestadas com falsidade nas GFIPs referente às
competências 05 a 07/2019 e 09/2019 a 03/2020, a fiscalização aplicou a multa
isolada considerando como período de apuração o mês de envio das declarações,
conforme Tabela I do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
acima transcrita, resultando na apuração da multa conforme relatório
“Demonstrativo de Apuração – Multas Previdenciárias” (fl. 47).
(...)
Da Impugnação O contribuinte tomou ciência do lançamento em 14/12/2021 (fl.
55) e apresentou, tempestivamente, a impugnação de fls. 60/70, em 13/01/2022
(fl. 58), alegando, em síntese, o que segue.
Cerceamento do direito de defesa
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
6
Alega que o prazo de 20 dias não restou suficiente para o levantamento de todas
as folhas de pagamentos efetuados no período que engloba a compensação; que
solicitou mais prazo, mas o pedido não foi aceito, prejudicando o contribuinte
que teve o seu direito de ampla defesa cerceado.
Créditos referente a valores pagos a maior
Afirma apenas que “através de avaliações realizadas em documentos pretéritos,
verificou a incidência previdenciária em verbas indenizatórias”; e que possui
crédito no valor de R$ 447.000,00 referente a valores pagos a maior nas
competências 01/2017 a 13/2018, conforme planilha que apresenta.
Créditos referente à alíquota RAT Com relação ao pagamento indevido e a maior
da alíquota RAT, o impugnante alega que possui um crédito, no período de
01/2014 a 10/2016, de R$ 417.712,14, conforme planilha que apresenta na peça
impugnatória.
Afirma que “A fiscalização, justifica a aplicação da alíquota FAT em 1% somente
no CNPJ da secretaria de Educação, entretanto, data vênia, a lei é clara quando
esclarece que a atividade preponderante é o fator determinante para o
enquadramento na alíquota, sendo, portanto, o enquadramento de 1% para o
CNPJ do Município, posto que obedece ao critério de ter em sua maior
predominância funcionários que exercem atividade preponderantemente de risco
1 do RAT”.
Cita a Solução de Consulta DISIT/SRRF03 No 3002, de 10/05/2016, a Solução de
Consulta no 179 – COSIT, de 13/07/2015, e o artigo 72 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009, para corroborar a alegação de que o enquadramento
das empresas no correspondente grau de risco para fins de recolhimento da
contribuição para o GILRAT não leva em conta a atividade econômica principal
informada pela empresa no CNPJ, mas sim a sua atividade preponderante, que é
aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Alega que o Município deve contribuir com o RAT de 1% pelo fato de que tem a
grande maioria de seus funcionários desempenhando atividades burocráticas.
Afirma que no Município, a atividade preponderante é representada pelo Ensino
Fundamental, classificada no código 85.13-9/00 da CNAE 2.0, submetida à
alíquota de 1%.
Conclui que realizou a compensação dos valores que foram recolhidos a maior,
tendo em vista a correção da alíquota, estando correta a compensação, motivo
pelo qual, requer a sua homologação.
Dos pedidos Requer, ao final, (a) a homologação das compensações realizadas; (b)
o cancelamento das multas aplicadas, que fazem parte do processo em epígrafe,
ou (b) abertura de prazo para que novos documentos sejam apresentados
visando a confirmação dos créditos que foram objetos da compensação,
determinando inclusive auditoria e novas diligências.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
7
É o relatório
A Autoridade Julgadora proferiu decisão com as ementas abaixo reproduzidas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE
150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/09/2022 (fls. 95), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/10/2022 (fls 96 e ss).
Alega que verificou a incidência previdenciária em verbas indenizatórias e
pagamento de contribuições com alíquotas RAT em percentual maior, o que ensejou a
apresentação de 11 compensações, posteriormente glosadas pela RFB.
Salienta seu entendimento no sentido de ter direito à alíquota RAT grau leve, qual
seja a de 1%.
Busca o cancelamento da multa isolada e a homologação das compensações.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
O Colegiado de Piso assinalou que:
O presente voto analisará apenas as questões correlatas à multa isolada por
compensação com falsidade da declaração em decorrência da não homologação
das compensações declaradas em GFIP pelo sujeito passivo.
As alegações relativas a não homologação das compensações, bem como os
pedidos de juntada de novas provas, diligências e auditoria com vistas à
confirmação dos créditos que foram objeto da compensação, deveriam ter sido
apresentadas pelo contribuinte no processo no 11226.721.367/2021-75, por meio
de manifestação de inconformidade. Como o contribuinte não apresentou defesa
naquele processo e expressamente renunciou qualquer contestação relativa ao
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
8
mesmo, tendo, inclusive, efetivado o parcelamento dos débitos compensados,
conclui-se pela sua total concordância com o não homologação das
compensações declaradas em GFIP.
De fato, não houve apresentação de manifestação de inconformidade nos autos
11226.721.367/2021-75, de forma a que a não homologação resta incontroversa.
Doutro lado, os presentes autos cuidam apenas da imposição da multa isolada.
Questões afetas à compensação deveriam ter sido discutidas no processo relativo à glosa de
compensações.
Insta considerar que a atividade do julgador administrativo consiste em promover o
controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da Impugnação
que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações fogem aos contornos da presente lide administrativa,
não podem ser conhecidas no presente recurso.
Considerando que a matéria é estranha à presente lide, não se conhece das
alegações relativas ao direito à compensação (incidência previdenciária em verbas indenizatórias e
pagamento de contribuições com alíquotas RAT em percentual maior, na medida de que tem
direito à alíquota RAT grau leve, qual seja a de 1%), restando ao presente contencioso tributário
apenas as questões afetas à imposição da multa isolada.
Mérito
O presente Recurso foi interposto face ao lançamento de multa isolada em razão de
compensações não homologadas, em R. Despacho juntado a fls. 29 e ss (e extraído dos autos
11226.721.367/2021-75) , expedido em auditoria fiscal.
Segundo o R. Despacho:
Trata-se da auditoria de compensações previdenciárias autorizada, inicialmente,
pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - DILIGÊNCIA no 03.1.01.00-
2021-00435-4 e, posteriormente sucedida pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - FISCALIZAÇÃO no 03.1.01.00-2021-
00507-5, realizada no Município de ITATIRA, relativo ao período de apuração de
05/2019 a 03/2020.
Compõem a análise, 11 (onze) compensações realizadas pelo sujeito passivo
acima identificado, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) das competências compreendidas de 05/2019 a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
9
03/2020, no valor total de R$ 1.778.507,99 (um milhão, setecentos e setenta e
oito mil, quinhentos e sete reais e noventa e nove centavos), conforme
detalhamento das declarações demonstrado a seguir.

O Município de ITATIRA – CE, em procedimento de Diligência Fiscal, foi intimada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – Diligência no 03.1.01.00-
2021-00435-4, a esclarecer as compensações declaradas com o devido
detalhamento das origens dos créditos compensados, apresentar os resumos das
folhas de pagamento dos segurados vinculados ao RGPS referentes ao período de
01/2014 a 10/2016, dentre outros, esclarecendo, além disto, que referidos
documentos deveriam ser juntados ao Dossiê de Comunicação com o
Contribuinte - DCC no 13075.001225/2021-94;
1. Cientificado em 02/09/2021, o Município não apresentou os esclarecimentos às
demandas contidas no citado Termo, impossibilitando a análise da certeza e
liquidez dos créditos utilizados nas compensações, consequentemente, o
Procedimento Fiscal de Diligência, foi encerrado, sendo, de pronto, instaurado o
Procedimento Fiscal de Fiscalização por meio da lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF no 03.1.01.00-2021-00507-5, em 30/09/2021, com
ciência em 13/10/2021.
(...)
3. Desta feita o contribuinte apresentou justificativa, onde afirma que “O
Município, através de avaliações realizadas em documentos pretéritos, verificou
a incidência previdenciária em verbas indenizatórias, do rol taxativo de
contribuição previdenciária sobre tais verbas. Verificou também as alíquotas do
RAT (risco ambiental do trabalho) e FAP (fator acidentário previdenciário), ou seja
RAT ajustado das GFIP (comprovantes de declaração das contribuições a recolher
a Previdência Social e outras entidades e Fundos por FPAS empresa), que com
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
10
base na GFIP e GPS, conclui-se que o município realizou o contribuições em
percentual a maior para a Receita Federal do Brasil, restando evidente a
necessidade de compensação dos valores pagos à maior, com a devida atualização
monetária.”.
4. Afirmou ainda, que, “O Município possui ainda créditos referentes a valores
pagos a maior nas competências abaixo relacionadas, que somam a monta de
mais de R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais)”,
transcrevendo-os em planilha por competência – de 01/2017 a 13/2018;
5. Ainda, no mesmo documento, consta a planilha RAT na qual o Município
discrimina o cálculo das diferenças originadas pela apuração da alíquota do RAT
de 2,00 para 1,00, de 01/2014 a 10/201
(...)
7 Nos termos do inciso II, do artigo 156 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172, de 1966), a compensação é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário. Tal modalidade é facultada ao sujeito passivo, que ao executá-
la, nos moldes disponibilizados pela administração tributária, o faz sob sua
responsabilidade, cabendo à autoridade administrativa homologar ou não a
compensação efetuada;
8 Preceitua o artigo 170 do CTN que a compensação de créditos tributários deve
ser autorizada com créditos líquidos e certos que o sujeito passivo possua contra
a Fazenda Pública.
Tal dispositivo assim estabelece:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública."
9 Quanto às compensações efetivadas com amparo em decisões judiciais, há que
se observar o comando advindo do artigo 170-A do CTN, o qual preceitua o
necessário e prévio trânsito em julgado da respectiva decisão judicial para fins de
aproveitamento de créditos em favor do sujeito passivo.
10 No caso específico da compensação das contribuições previdenciárias, é o
artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelece o regramento. De acordo com
a redação de seu caput, alterada pela Lei no 11.941/2009, somente poderão ser
restituídas ou compensadas as contribuições sociais previdenciárias na hipótese
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, tal como
transcrito a seguir.
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
11
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
... § 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10 Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado".
11 Os termos e condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, no que diz
respeito à restituição e à compensação referenciadas no citado art. 89, estão
consolidados nos artigos 84 a 87 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017,
em vigor à época da efetivação das compensações sob análise.
12 De acordo com os ditames do supracitado normativo, como regra, o sujeito
passivo que apurar créditos relativos a contribuições previdenciárias poderá
utilizá-lo em compensações destas contribuições sociais, correspondentes a
períodos subsequentes, por meio de declaração em GFIP, submetendo-se ao
recolhimento, acrescido de juros e multa de mora, caso se constate ter sido
indevida a compensação realizada.
13 Com relação à dispensa de contestar e recorrer atinente às matérias cuja
jurisprudência esteja pacificada nos tribunais superiores, o artigo 19 da Lei no
10.522, de 2012, com redação dada pela Lei no13.874/2019, prevê a relação de
temas os quais a PGFN fica dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e
de interpor recursos.
14 Também pelo comando imperativo do artigo 19-A da citada Lei no
10.522/2012, os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários, relativos aos temas tratados no
supracitado Art. 19, devendo observar as manifestações da PGFN no que se
refere aos temas abrangidos pela dispensa de contestar ou recorrer nas
hipóteses do inciso VI do caput e o § 9o do art. 19.
15 As recentes Soluções de Consulta Cosit no 143, de 28/03/2019, e no 292/2019,
de 07/11/2019 reafirmaram o entendimento de que uma verba salarial só deverá
ser reconhecida como indevida no cômputo da base de cálculo das contribuições
previdenciárias nas hipóteses de decisão definitiva na esfera administrativa ou
transitada em julgado, em favor do sujeito passivo, ou ainda, por decisão
definitiva proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do Código do
Processo Civil, desde que, neste último caso, haja a previsão de dispensa de
contestar e recorrer pela PGFN, com observância à citada Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014.
16 A supradita Solução de Consulta Interna Cosit no 143/2019, ao tratar sobre os
efeitos e abrangência da Lei no 13.485/2017, de forma cristalina, traz o
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
12
posicionamento da Receita Federal do Brasil quanto a diversas hipóteses de
incidência das contribuições sociais previdenciárias., 17 A Solução de Consulta
Cosit no292, de 07.11.2019, já em sua Ementa dispõe de forma clara: “Integram a
base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre a folha de salários: o terço constitucional de férias; o décimo terceiro
salário; o adicional de horário extraordinário; o adicional de insalubridade; o
descanso semanal remunerado; o saláriomaternidade; os 15 dias que antecedem
o auxílio-doença e férias gozadas.
18 Acrescenta-se, que conforme entendimento consolidado na Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 05/02/2013, constitui a GFIP, a exemplo da DCTF,
instrumento de confissão de dívida, podendo haver à imediata inscrição do
débito nela confessado em Dívida Ativa da União, em caso de não pagamento no
prazo estipulado na legislação. Tal compreensão decorre da leitura do art. 32 da
Lei n° 8.212/1991, combinada com o art. 225 do Decreto no 3.048, de 1999, e com
os arts. 47, 456 e 460 da IN RFB no 971/2009.
19 Finalmente. depreende-se da mesma Solução de Consulta Cosit no 3/2013 que
no caso de ser a compensação efetivada em GFIP considerada indevida, pode a
autoridade fiscal, por ocasião de auditoria dos valores nela informados, glosá-los
total ou parcialmente, sem prejuízo da manutenção dos débitos confessados.
Aplicando-se lhe o rito previsto no Decreto no 70.235, de 06.03.1972.
Das Compensações Realizadas
20 O Município de ITATIRA, alegou a existência de possíveis créditos de
contribuições incidentes sobre verbas indenizatórias, sem, contudo, discriminá-
las, também créditos oriundos de recolhimentos indevidos ou a maior e de
percentual a maior da alíquota do RAT, apresentando planilha contendo a relação
de créditos originados pela apuração da alíquota do RAT de 1%, de 01/2014 a
10/2016, por auto enquadrar-se no CNAE preponderante 85.13-9/00. E, ainda,
créditos de valores pagos a maior nas competências de 01/2017 a 13/2018,
garantindo-lhe, segundo seu entendimento, a compensação tributária desses
valores; 21 No caso sob análise, verificou-se que o sujeito passivo efetivou
compensações nas GFIP das competências compreendidas de Maio/2019 a
Março/2020, conforme valores demonstrados na Tabela I deste Despacho
Decisório.
22 Quando demandado em Procedimento de Diligência Fiscal, para demonstrar a
origem dos créditos utilizados, embora devidamente cientificado, não apresentou
nenhuma informação ou justificativa, impedindo a análise da certeza e liquidez
do crédito aventado, sendo, portanto, demandado mais uma vez a apresentá-las,
desta feita, no bojo de Procedimento Fiscal, através de Termo de Início de
Procedimento de Fiscalização – TIPF;
23 Em resposta, ao mencionado TIPF, o Contribuinte apresentou justificativa,
afirmando que foi verificado que o Município vinha recolhendo valores de
RATAJU calculados na alíquota de 2,00% quando, pela sua atividade
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
13
preponderante a alíquota deveria ser de 1,00%, que contribuíra sobre verbas
indenizatórias incluídas no rol taxativo de rubricas que não são base de cálculo de
contribuição previdenciária e ainda que possui créditos referentes a valores pagos
a maior nas competências de 01/2017 a 13/2018, estas últimas no montante de
R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), juntando planilhas com
os prováveis créditos alegados;
24 Confrontando-se os demonstrativos apresentados com as informações
constantes nos Sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
verifica-se, preliminarmente, a inexistência dos créditos alegados. Ao contrário
do que alega, auto enquadra-se no CNAE 75.11-6/00 (CNAE 1.0) alíquota GIILRAT
2% (doc. fls. 41/43), e nas citadas competências comprovamos a existência de
débitos oriundos das declarações prestadas em GFIP e não recolhidas em sua
totalidade. Já com relação aos alegados créditos oriundos de recolhimentos
indevidos ou maior que os devidos, do confronto das informações prestadas em
GFIP com os valores recolhidos em GPS, também nenhum saldo é visualizado
(doc.fls.44).
25 Ressalte-se que o contribuinte, não apresentou ação judicial transitada em
julgado que lhe conferisse o direito de compensar quaisquer créditos oriundos de
recolhimentos sobre verbas indenizatórias, donde se conclui pela total
impossibilidade de reconhecimento do pretendido direito creditório sob estas
caracterizações;
Do Enquadramento Grau de Risco - alíquota GILRAT
26 Na oportunidade em que o sujeito passivo se pronunciou acerca dos créditos
compensados em GFIP, manifestou o entendimento de que deveria submeter-se à
aplicação da alíquota GIILRAT de 1% (um por cento), para efeito de cálculo da
contribuição previdenciária para o custeio da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão de riscos ambientais do trabalho – Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho – GIILRAT;
27 Entende o Município que o seu enquadramento foi equivocado, pois segundo o
artigo 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, o
enquadramento das empresas no correspondente grau de risco para fins de
recolhimento da contribuição para o GIILRAT não leva em conta a atividade
econômica principal informada pela empresa no CNPJ, mas sim a sua atividade
preponderante. A atividade preponderante é aquela que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos e que, no caso
do Município de ITATIRA, tal atividade é representada pelo Ensino Fundamental,
classificada no código 85.13-9/00 da CNAE 2.0, submetida à alíquota de 1% (um
por cento), razão pela qual recolheu indevidamente a contribuição;
28 Da análise das declarações espontaneamente prestadas à Receita Federal
através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP podemos visualizar que o Município auto enquadra-se no CNAE
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
14
Fiscal/Preponderante 75.11-6/00 – alíquota 2% (dois por cento), a desatualizada
classificação, uma vez que ainda utiliza a tabela do CNAE 1.0, é de Administração
Pública em Geral e não de Ensino Fundamental como afirmado pelo contribuinte;
29 Vale lembrar que, a versão 2.0 da CNAE – Cadastro Nacional de Atividades
Econômica entrou em vigor em Janeiro de 2007 e na tabela de atividades
correspondentes, a classificação 75.11-6/00 equivale a atividade 84.11-6/00 –
Administração pública em geral – alíquota GIILRAT 2%
(dois por cento);
30 Sendo assim, na análise do direito creditório objeto deste processo
administrativo, há que ser considerada a determinação legal advinda do inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212/1991, e ainda, as previsões do Regulamento da
Previdência Social - RPS, instituído pelo Decreto no 3.048, de 1999, plenamente
em vigor no período do levantamento dos supostos créditos compensados pelo
sujeito passivo.
31 De acordo com o art. 202 do citado Regulamento da Previdência Social, a
contribuição para a GILRAT será calculada sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso, aplicando-se as alíquotas de 1%, 2% ou 3% para
as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho
seja considerando leve, médio ou grave, respectivamente.
32 O mesmo Decreto no 3.048/1999 considera atividade preponderante aquela
que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
33 Para o enquadramento de alíquota GILRAT na Administração Pública, vigora a
disciplina do Decreto no 6.042, de 2007, que, alterando o Regulamento da
Previdência Social, instituiu a alíquota de 2% para as atividades classificadas
como “Administração Pública em Geral”, conforme CNAE 84.11-6/00, aplicável
aos entes municipais.
34 Por meio da Solução de Consulta Cosit no 044, de 19/02/2014, a Receita
Federal do Brasil assentou o entendimento de que a atividade preponderante é
apurada no ente público, pessoa jurídica, como um todo, quando este possuir
apenas um CNPJ ou, em cada órgão, individualmente, quando este possuir CNPJ
próprio.
35 A citada Solução de Consulta Cosit no 044 esclarece que a classificação adotada
no Anexo V, a que se refere o §4o do art. 202 do RPS, lista as diversas atividades e
correspondentes graus de risco e alíquotas, tendo por referência a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite à Administração
Pública Municipal apurar a atividade preponderante levando em conta o
enquadramento não somente na CNAE 84.11-6/00 – “Administração Pública em
Geral”, mas também nas CNAE das diversas atividades que desenvolvem, tais
como saúde, educação e afins.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
15
36 Tal entendimento também foi confirmado pela Solução de Consulta Cosit no
179, de 13/07/2015, a qual manifesta à seguinte conclusão:
“Nos órgãos da Administração Pública direta, assim considerados os órgãos
gestores de orçamento com CNPJ próprio, o enquadramento, para fins de
determinação do grau de risco e da correspondente alíquota para recolhimento
da contribuição para o GILRAT, deverá observar o seguinte critério:
a) para o órgão com apenas um estabelecimento e uma única atividade, ou com
vários estabelecimentos e apenas uma atividade, o enquadramento será feito na
respectiva atividade;
b) para o órgão com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade
econômica: o enquadramento será feito de acordo com a atividade preponderante
– aquela que ocupa, em cada estabelecimento (matriz ou filial), o maior número
de segurados empregados – utilizando-se, para fins desse cômputo, todos os
empregados que trabalham naquele estabelecimento e aplicando-se o grau de
risco da atividade preponderante a cada estabelecimento do órgão, isoladamente
considerado (matriz ou filial);
c) para fins de identificação da atividade preponderante, os segurados
empregados dos órgãos que não possuem inscrição no CNPJ, como as seções, as
divisões, os departamentos etc., deverão ser computados no estabelecimento
matriz ou filial ao qual se acham vinculados, administrativa ou financeiramente,
aplicando-se o grau de risco dessa atividade preponderante ao órgão sem
inscrição no CNPJ e ao estabelecimento que o vincula.”
37 No caso sob análise, comprovou-se que mesmo em face do equivocado
autoenquadramento na classificação CNAE, o seu correspondente na atual
planilha de classificação, se refere à Administração Pública em Geral - grau de
risco médio – alíquota 2%, como se depreende de excerto da Tabela de
Correspondência CNAE-Fiscal 1.1 x CNAE 2.0 anexada às fls.45. Inexistindo,
portanto, qualquer crédito de RAT/GIILRAT a ser compensado.
38 Sendo assim, para que o ente municipal seja detentor de direito creditório
passível de restituição ou compensação, a título de diferenças de contribuições
para a GIILRAT, necessário se faz a devida comprovação de que tenha havido
enquadramento indevido de algum de seus estabelecimentos, conforme a
legislação em vigor, e ainda, que tenha efetivado recolhimentos superiores aos
devidos, mediante comprovação dos cálculos e prévia retificação das
correspondentes declarações dos fatos geradores da contribuição.
39 Verificou-se ainda, que o Município de ITATIRA possui órgão gestor de
orçamento, específico da educação, no caso, Secretaria de Educação (CNPJ
06.086.082/0001-15), desde 09/05/1986 e, sendo assim, os segurados em
exercício nesta atividade devem ser vinculados e declarados no seu CNPJ,
conforme exemplo a seguir:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
16
Atividade de Ensino Fundamental – CNAE Preponderante 85.13-9/00 – Alíquota
RAT 1%
40 Assim, as declarações prestadas em GFIP deveriam dar-se no CNPJ de cada
estabelecimento gestor de orçamento próprio, conforme exemplo a seguir:
Administração Pública em Geral - CNAE Preponderante 84.11-6/00 – Alíquota
RAT 2%
Atividade de Ensino Fundamental – CNAE Preponderante 85.13-9/00 – Alíquota
RAT 1%
41 Pelo todo o exposto, conclui-se que em contradição ao que afirmou na
apuração dos supostos créditos, o sujeito passivo MANTEVE o seu
enquadramento na alíquota de contribuição para a GIILRAT, atribuindo-se lhe o
risco médio por exercer atividades classificadas na CNAE Preponderante 75.11-
6/00 equivalente a atividade 84.11-6/00 – Administração pública em geral –
alíquota GIILRAT 2% (dois por cento), inexistindo, portanto, créditos a compensar
sob essa rubrica e, portanto, os supostos créditos compensados nas
competências 05/2019 a 03/2020 (apurados no período de 01/2014 a 10/2016),
não são reconhecidos – Créditos não comprovados;
Dos recolhimentos indevidos ou maior que os devidos – Saldos dos valores
declarados em GFIP e os efetivamente recolhidos em GPS (GFIP X GPS)
42 Também se conclui, da análise dos valores declarados em GFIP e dos
pagamentos efetuados em GPS pelo Município de Itatira, que não restam saldos
de recolhimentos indevidos ou maiores que os devidos a serem lançados em
compensação nas competências 05/2019 a 03/2020 (apurados no período de
01/2017 a 13/2018), não sendo os mesmos reconhecidos – Créditos não
comprovados.
Da Multa isolada
43. Por fim, cumpre esclarecer que, conforme disposto no art. 89 da Lei 8.212, de
1991, no caso de compensação indevida, quando comprovada falsidade da
declaração, aplica-se multa isolada nos seguintes termos:
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
17
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.”
44 Portanto, em cumprimento à legislação acima citada, é cabível, além da NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações, a Lavratura de Multa Isolada em processo
administrativo específico
Os fatos trazidos aos autos demonstram compensação apresentada nas
competências de 05/2019 a 03/2020, relativamente a supostos créditos relativos a recolhimentos
nas competências de 01/2014 a 08/2016.
As alegações foram devidamente afastadas pela Unidade da RFB, que não
homologou as compensações.
De fato, nesta mesma sessão de julgamento, esta turma, entendeu que o
Recorrente deveria observar a alíquota RAT de 2%, regularmente estabelecida em Decreto, e que
não houve mínima comprovação incidência tributária previdenciária sobre verbas indenizatórias
decorrentes de diferenças apuradas, isso em Recursos apresentados em face de autuações
decorrentes de diferenças apuradas de contribuições previdenciárias (11234.720267/2020-41
11226.721368/2021-10,
Entretanto, nos presentes autos, compete-nos examinar apenas as questões afetas
a multa imposta.
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido:
Com relação à multa isolada objeto do presente lançamento, o impugnante limita-
se a solicitar o seu cancelamento.
A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do
Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
A multa isolada de 150% está prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, e
decorre da aplicação em dobro do percentual previsto no inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, a seguir reproduzidos:
Lei no 8.212/1991 Art. 89.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
18
Lei no 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
No caso dos autos, ficou demonstrado que não existia direito líquido e certo à
compensação, já que o sujeito passivo declarou créditos inexistentes. Portanto,
correta a aplicação da multa isolada de 150% em razão da comprovação da
falsidade das declarações apresentadas.
Tendo a multa sido aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria, não
cabe seu cancelamento.
No que toca à multa isolada, importa reproduzir ementa e fundamentação de
Acórdão proferido em sede de Recurso de Ofício pela C. CSRF, de relatoria do Conselheiro Mario
Pereira de Pinho Filho:
Processo no 10510.723984/2014-16
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9202-009.481 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 27 de abril de 2021
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
[VOTO]
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/28), em consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o ente
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
19
municipal efetuou compensações de contribuições previdenciárias, mediante a
inserção de informações em uma série de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Esclarece ainda a autoridade autuante que, embora o Contribuinte tenha sido
intimado a apresentar os documentos que comprovassem o direito a efetuar as
compensações, nada foi esclarecido ou demonstrado sobre a natureza e a origem
dos supostos créditos. Também não se forneceu memória de cálculo das
compensações, conforme solicitado no curso do procedimento fiscal, informando-
se tão-somente que foram efetuadas buscas nos arquivos do Município,
referentes às documentações requeridas no Termo de Procedimento Fiscal, mas
que nada teria sido encontrado.
Por todas essas razões, além da glosa das compensações, foi também aplicada a
multa isolada prevista na legislação previdenciária.
A despeito disso, o Colegiado a quo entendeu que os fatos narrados no relato
fiscal não se constituiriam em motivos suficientes para justificar a existência do
elemento subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente
inapropriado para a compensação de contribuições previdenciárias, a justificar a
aplicação de multa isolada. De acordo com o voto condutor da decisão recorrida:
(...)
Primeiramente, convém destacar que a multa isolada decorrente da inserção de
informações falsas em GFIP não tem caráter subjetivo, portanto não há relevância
na circunstância evidenciada na decisão ordinária quanto ao fato de que os
titulares do cargo de prefeito municipal nos períodos fiscalizados e à época da
lavratura do auto de infração tratavam-se de pessoas diferentes.
(...)
Assim, tendo o ente municipal compensado supostos créditos à revelia da
legislação de regência e sem amparo em decisão judicial, tem-se por evidente o
cometimento falsidade, considerando-se que foram incluídos em GFIP
informações inverídicas com o claro intuito de se esquivar do pagamento de
tributos efetivamente devidos.
No mesmo sentido os Acórdãos:
Acórdão no 9202-008.262 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 23 de outubro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2006 a 28/02/2010 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
20
recolhimentos, seja por não haverem integrado a base de cálculo das
Contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais.
Acórdão no 9202-011.048 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 25 de outubro de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS
COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Do Acórdão 9202-011.048, de Relatoria da Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes,
extrai-se a seguinte fundamentação:
Pois bem, havendo falsidade na declaração da GFIP com inserção de créditos não
passíveis de compensação, ou seja, valores que claramente o sujeito passivo saiba
que não possuem certeza e liquidez, ou que não consiga demonstrar a sua
origem, tem aplicação a multa isolada que ora se discute.
(...)
Na pesquisa dos fundamentos para manutenção da multa isolada, alinho-me aos
que foram postos no Acórdão 9202-008.521, cuja relatoria coube ao ilustre
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, e os adoto como razões de decidir:
(...)
No caso em tela, em que pese a existência de lei em pleno vigor estabelecendo que
o Recorrente enquadrava-se na condição de sujeito passivo das contribuições ao
SAT, INCRA e SEBRAE, esse efetuou compensações à revelia das normas tributárias
e sem qualquer tipo de amparo, inclusive judicial. Além do que, e nos termos do
Relatório Fiscal, utilizou-se também de créditos reconhecidamente prescritos. Em
vista disso, não restam dúvidas que efetuou compensação indevida a partir de
declaração comprovadamente falsa.
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa.
Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
21
quando não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição,
configura efetivamente falsidade da declaração.” No caso em tela, a Contribuinte
informou ao Fisco que detinha créditos passíveis de compensação sem qualquer
tipo de amparo, seja ele legal ou judicial, incorrendo, repise-se, em falsidade de
declaração.
A esse respeito o caput e o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, estabelecem
(...)
Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O § 10, por seu turno, é
absolutamente claro ao determinar a incidência da multa prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração falsa.
No mesmo sentido é o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época
das compensações indevidas:
(...)
Recorrendo-se ao inciso I do art 44 da 9.430/1996, tem-se que:
(...)
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, bem assim o art. 46 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem
referência ao inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar
a multa aplicável em caso de apresentação de declaração falsa para compensação
de contribuições previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como
o ora examinado equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art. 44, o
que totaliza a 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre os valores compensados indevidamente.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%,
sendo essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de
outra forma, a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está
condicionada à comprovação de evidente intuito de fraude ou de qualquer outro
requisito previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. (destaquei)
Trazendo o entendimento acima ao caso concreto, vê-se sem dificuldade que
plenamente aplicável a multa isolada de 150% para os casos em que o sujeito
passivo toma a iniciativa de se compensar com créditos que não consegue
demonstrar a origem, malgrado tenha havido solicitação dessa informação pelo
Fisco.
Lastreada na fundamentação acima reproduzida, mantem-se pelos seus
fundamentos o lançamento e a R Decisão de Piso.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.082 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.721368/2021-10
22
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto das alegações afetas à
compensação, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 179
DF CARF MF
Original